Tribunal: TJBA
Processo: 8007945-87.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007945-87.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): LIVIA MARILIA ROCHA MARTINS APELADO: RICARDO BITTENCOURT BISPO Advogado(s):CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE, MAGNO LUIZ TEIXEIRA SILVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA POR ESPECIALISTA DA REDE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE JUNTA MÉDICA À ÉPOCA. ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU O SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por ente municipal contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por servidor público. O juízo de origem concedeu a segurança para: (a) confirmar a liminar anteriormente deferida; (b) declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a exclusão do impetrante da folha de pagamento; e (c) determinar que a autoridade impetrada mantenha o impetrante na folha de pagamento, assegurando-lhe a obtenção regular dos seus vencimentos até ulterior decisão administrativa devidamente fundamentada. A controvérsia refere-se à legalidade do ato de exclusão do servidor da folha de pagamento, em razão de suposta ausência de avaliação pela Junta Médica Oficial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a Administração Pública municipal poderia exigir a submissão do servidor à avaliação do INSS, mesmo após a realização de perícia médica por especialista da rede municipal; (ii) se a ausência de avaliação por Junta Médica Oficial comprometeria a validade da licença para tratamento de saúde do servidor, diante da ausência de sua efetiva constituição à época dos fatos; e (iii) se o ato de exclusão do servidor da folha de pagamento, naquelas circunstâncias, observou os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e eficiência. III. Razões de decidir 3. O parecer da Procuradoria Jurídica Municipal estabeleceu que a perícia por psiquiatra da rede municipal seria o primeiro passo do procedimento, sendo a avaliação pelo INSS medida apenas subsidiária, caso não fosse possível a realização da primeira. 4. A perícia foi efetivamente realizada em 19 de agosto de 2021, por especialista da rede municipal, que atestou a inaptidão do servidor para o trabalho. 5. O cumprimento do item principal do parecer, com produção de laudo médico oficial, torna indevida a exigência de nova avaliação pelo INSS, caracterizando excesso de formalismo e desvio procedimental. 6. À época dos fatos, a Junta Médica Oficial do Município ainda não se encontrava plenamente implementada, sendo a exigência de sua atuação, naquele momento, impossível de ser atendida pelo servidor. 7. O servidor seguiu os trâmites estabelecidos pela própria Administração Municipal, não podendo ser penalizado pela ausência de estrutura administrativa funcional. 8. A atuação da Administração contrariou os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoabilidade, ao desconsiderar a perícia válida já existente. 9. A sentença que concedeu a segurança está em conformidade com o ordenamento jurídico, devendo ser mantida. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A Administração Pública não pode exigir do servidor a submissão a nova perícia médica junto ao INSS quando já realizada avaliação por especialista da rede municipal, nos termos de procedimento previamente estabelecido. 2. A ausência de constituição da Junta Médica Oficial à época dos fatos inviabiliza a exigência de sua atuação, não podendo a omissão administrativa prejudicar o servidor. 3. A exclusão de servidor da folha de pagamento, sem comunicação prévia e sem conclusão válida do processo administrativo, configura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência”. _________ Dispositivo relevante citado: Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 931, 937, I, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 1.519/2013, art. 86, § 4º; Decreto Municipal nº 4.414/2019, art. 8º; Lei nº 8.213/1991, art. 60, § 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007945-87.2021.8.05.0150, em que figura como Apelante o Município de Lauro de Freitas e Apelado Ricardo Bittencourt Bispo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator